Tribunal: TJDFT
Processo: 0733840-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. CONEXÃO. FEITO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPREITADA. PROVA. EFETIVO CUMPRIMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO. AÇÃO COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. DECISÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a conexão verse sobre matéria de ordem pública, o acolhimento do instituto deve respeitar a exceção acerca dos processos já sentenciados, diante da regra disposta no § 1o do artigo 55 do CPC/15. Além desse aspecto, eventual nulidade da r. sentença só poderia ser decretada se evidenciado o prejuízo para a parte, nos termos do artigo 282, § 1o, do CPC/15, o que não ocorre diante da inexistência de decisões conflitantes.
2. Embora não tenha sido oportunizada a especificação de provas à Ré, não se caracteriza o cerceamento de defesa quando ela sequer aponta a utilidade da produção de qualquer prova para alterar o resultado do julgamento.
3. Nos termos do artigo 371 do CPC/15, vigora o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, no qual o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão e até mesmo formar sua convicção com base em qualquer elemento ou fato provado nos autos.
4. O ordenamento jurídico veda a existência de decisões conflitantes, de forma que, a despeito de a Requerente não ter trazido documento para comprovar que realizou todo o serviço pactuado, houve pronunciamento judicial em outro processo que analisou a mesma situação fática, com identidade da causa de pedir, que reconheceu não incorrer a Autora em descumprimento contratual. Demonstrado, portanto, que os serviços foram devidamente prestados pela Requerente, sem a contraprestação de pagamento pela Ré, deve a parte se responsabilizar pelo adimplemento da parte da obrigação que lhe cabe, com o pagamento dos serviços que lhe foram prestados, a fim de evitar o vedado enriquecimento ilícito.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.